Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742499-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Luciana da Conceição Lino contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, afastando a aplicação da tese da taxatividade mitigada e reputando inovadores os pedidos de tutela de efetividade. A agravante argumenta que a decisão impugnada ignorou o entendimento do STJ no Tema 988, que admite agravo de instrumento em casos de urgência decorrente da inutilidade de análise apenas em apelação. Defende que a decisão que considerou tempestiva a contestação tardia tem efeitos imediatos relevantes, como afastar a revelia e alterar o ônus da prova, prejudicando o saneamento e a instrução do processo. Destaca que postergar a análise para a fase recursal comprometeria a utilidade do julgamento, especialmente por se tratar de demanda envolvendo direito fundamental à saúde, com risco concreto à vida da autora, que necessita de cirurgia urgente. Sustenta ainda que não houve inovação nos pedidos do agravo, pois ações como aumento das astreintes, uso do Sisbajud e medidas atípicas são desdobramentos previstos no art. 1.019, I, do CPC, e visam garantir a efetividade da decisão de primeiro grau. Alega violação aos princípios da duração razoável do processo e da dignidade humana, pois a demora beneficia conduta protelatória da operadora de saúde, colocando em risco a saúde da agravante. Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, com a reforma da decisão monocrática para admitir o agravo de instrumento, reconhecendo sua tempestividade e a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Pede a análise do mérito recursal para declarar a intempestividade da contestação, decretar a revelia e conceder tutela que assegure o cumprimento imediato da obrigação de fazer, mediante ajustes e adoção de medidas coercitivas proporcionais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 1/12/2025, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 258558403). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora